Tribunal: TJSP
Processo: 2131548-85.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Voluntária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – PRETENSA REAPRECIAÇÃO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE – A ação rescisória não é por definição, instância recursal e, como tal, não pode servir de instrumento de mera reapreciação da causa - Indeferimento da inicial e extinção do feito com fundamento no art. 330, inciso III e art.

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – PRETENSA REAPRECIAÇÃO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE – A ação rescisória não é por definição, instância recursal e, como tal, não pode servir de instrumento de mera reapreciação da causa - Indeferimento da inicial e extinção do feito com fundamento no art. 330, inciso III e art. 485, incisos I e VI, ambos do CPC.